Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-55.2024.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.